Tribunal: TJES
Processo: 5031650-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031650-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ROSA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS, TAXAS E SEGUROS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DOS JUROS PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. TARIFAS E SEGUROS CONTRATUAIS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ana Rosa Soares contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial em ação de revisão contratual proposta contra Banco Votorantim S.A., determinando a redução dos juros contratuais para o dobro da média de mercado e considerando regular o contrato em seus demais aspectos. A apelante alega abusividade em cláusulas contratuais, como cobrança de tarifas e seguro prestamista, além de pleitear a descaracterização da mora e exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento de veículo e a consequente inversão do ônus da prova; (ii) verificar a abusividade de encargos contratuais, incluindo juros, tarifas e seguro prestamista; e (iii) decidir sobre a descaracterização da mora e seus efeitos, incluindo a exclusão do nome da apelante de cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, especialmente em hipóteses de hipossuficiência do consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

A redução dos juros contratuais ao dobro da média de mercado observa o entendimento consolidado no STJ quanto à necessidade de adequação à razoabilidade e ao equilíbrio contratual.

A descaracterização da mora ocorre diante do reconhecimento de encargos abusivos durante a vigência do contrato, conforme entendimento pacífico do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

A cobrança de tarifa de avaliação de bem dado em garantia e tarifa de cadastro é considerada válida, desde que estejam devidamente previstas no contrato, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566/STJ.

A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando o consumidor opta livremente pela adesão e assina apólice própria, como ocorreu no caso em análise.

A proporcionalidade entre as tarifas cobradas e a média de mercado afasta alegações de abusividade, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, cabendo a inversão do ônus da prova quando preenchidos os requisitos legais.

Os juros contratuais devem ser adequados ao dobro da média de mercado para assegurar o equilíbrio contratual.

A descaracterização da mora implica a exclusão do nome do consumidor de cadastros restritivos de crédito em razão de encargos abusivos.

Tarifas bancárias e seguros prestamistas são válidos quando contratados de forma clara, observando a legislação e regulamentação aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; Res.-CMN nº 3.518/2007; Súmula 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5031650-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ROSA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL CHARAO BORGES - RS106094
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Ana Rosa Soares contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial apenas para reduzir os juros contratuais para percentual equivalente ao dobro da média e mercado, considerando regular o contrato nos seus demais pontos.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado, com inversão do ônus da prova, a ausência de apresentação do contrato integral pela parte apelada, a descaracterização da mora por encargos abusivos, a vedação de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem sem comprovação de sua prestação, a imposição de seguro prestamista configurando venda casada.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

No que se refere à apresentação do contrato, entendo que não existe irregularidade processual neste sentido, tendo em vista que a própria apelante em sua petição inicial apresentou o contrato de financiamento cujas causas pretende revisão.

Acerca da descaracterização da mora, O c. STJ possui entendimento no sentido de que a sua mitigação decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Neste passo, considerando que a sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, ou seja, aqueles praticados em período de normalidade do contrato, e contra tal ponto não houve interposição de recurso, forçoso o reconhecimento da descaracterização da mora e as suas consequências, como a impossibilidade de incidência dos seus respectivos ônus e de inclusão do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito.

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA no 958 nos seguintes termos:

TEMA no 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2023, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva, sobretudo por se tratar de seminovo, sendo irrelevante a apresentação de laudo de avaliação.

No mesmo sentido é a possibilidade da pactuação da
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 566/STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

In casu
, o contrato de arrendamento mercantil foi assinado pela consumidora em 02/2023, ou seja, após circunstância que enseja a validade da tarifa, nos moldes reconhecidos pelo Tribunal Superior.

Entretanto, o próprio STJ já reconheceu que tal entendimento não exclui eventual análise casuística, de forma que as circunstâncias do caso concreto podem indicar abusividade, que deve ser reconhecida e afastada pelos Tribunais. Neste sentido:

RECLAMAÇÃO Nº 23.222 - ES (2015/0021051-0). RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. RECLAMANTE : BANCO J SAFRA SIA. RECLAMADO: TERCEIRA TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO [...] No que diz respeito à tarifa de cadastro, a matéria foi afetada na forma do art. 543—C do CPC (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n.1.255.573/RS) e julgada em 28/8/2013 nos termos da seguinte ementa [...] Da análise dos autos, verifica-se que a Turma Recursal não violou a orientação fixada no julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/RS), visto que analisou a abusividade da taxa, hipótese prevista na jurisprudência do STJ: "Continuou permitida a Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. (...) Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da
legalidade das tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central
,
ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser
objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado
e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado." Além disso, entender de forma diversa, a fimm de afastar a abusividade da tarifa fixada, exigiria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de reclamação disciplinada pela Resolução n. 12/2009 do STJ, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ, aplicada por analogia. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação. Casso a liminar deferida (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 17/04/2015). (Grifado)

Dessa feita, a cobrança de tarifa de cadastro

pela instituição financeira no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) revela-se proporcional em comparação à taxa média de mercado, que, conforme informação obtida pelos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil
2
, orbitava em R$ 757,02 (setecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) à época da contratação.

De outro giro, acerca da ilegalidade na contratação de seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude deve ser realizada em cada caso concreto, e reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque a ausência de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso dos autos, não há que se falar em venda casada, especialmente porque foi assinado apólice com informações bastantes acerca da contratação do serviço, refletindo assim uma faculdade do devedor referente à escolha do seguro, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida à contratação.

Raciocínio similar encontra amparo em aresto desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso.
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.
3. In casu , vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrent
e. 4 . Quanto à cobrança de capitalização premiável, vê-se o termo de adesão ao título em questão, também devidamente subscrito pelo Agravante, contento informações claras em todas as suas cláusulas, incluindo o valor a ser cobrado. Sendo assim, o contrato atende às disposições do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 6º, inc. III, traz como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. A jurisprudência deste Sodalício é assertiva em repelir alegação de não conhecimento do negócio, ou de detalhes dele, quando se mostram claras as informações no contrato assinado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002087, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a descaracterização da mora e afastar os seus respectivos ônus, inclusive a impossibilidade de inclusão da apelante em cadastro de proteção ao crédito em razão dos respectivos encargos.

Diante da parcial reforma da sentença e do acolhimento parcial dos pedidos iniciais, entendo que houve sucumbência recíproca, devendo as custas serem calculadas
pro rata
, a apelada ser condenada ao pagamento de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (redução dos juros remuneratórios) e a apelante no mesmo percentual, mas calculado sobre o montante daquilo que sucumbiu (diferença da redução de juros que pretendia e tarifas), observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.